Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PEDIDO FORMULADO CONTRA O DETRAN. INTERESSE DO ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. O art. 2o da Lei 12.153/09 dispõe que “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. O § 4o estabelece que, “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
2. Se a pretensão da parte autora envolve expedição de ordem ao Detran/DF para transferência imediata do veículo, a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública.
3. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitante, 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal.